Tribunal: TJES
Processo: 0000009-61.2020.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000009-61.2020.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELIO ANTONIO CAMATTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REINCIDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL MAJORADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou recorrente pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 100 dias-multa, em razão de ter sido flagrado portando arma de fogo calibre .38 sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal; e (ii) estabelecer se é cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O prazo prescricional aplicável é definido a partir da pena concretamente fixada, nos termos dos arts. 109, V, e 110, § 1º, do CP.

2. A reincidência do acusado impõe o aumento do prazo prescricional em um terço, conforme o art. 110, caput, do CP.

3. Não transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional majorado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.

4. A condição de reincidente autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena aplicada admita regime mais brando, segundo entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V, e 110, caput e § 1º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000009-61.2020.8.08.0066
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NELIO ANTONIO CAMATTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Trata-se de apelação, interposta por
NÉLIO ANTÔNIO CAMATTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marilândia/ES (Id. 16137832), que o condenou pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14 da Lei 10.826/03),
à pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

A defesa argui, preliminarmente, a
prescrição
da pretensão punitiva, e requer a extinção da punibilidade do apelante.

No
mérito,
postula pelo abrandamento do regime inicial fixado para cumprimento da pena (Id. 16137835).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 10/1/2020, na Av. Dom Bosco, centro do município de Marilândia/ES, o recorrente foi flagrado portando 01 (uma) arma de fogo calibre 38, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Há
preliminar
, que passo a examinar.

De início, a defesa aduz a
prescrição
da pretensão punitiva estatal.

No entanto, levando-se em conta a pena privativa de liberdade cominada, em
0
2
(
dois
)
anos de reclusão
, o prazo inicial a ser considerado, para contagem da prescrição da pretensão punitiva, é de
0
4
(
quatro
) anos,
a teor do que dispõem os arts. 110, § 1º, c/c 109, inc. V, do CP
1
.

Considerando a condição de
reincidente
do acusado, questão que não foi objeto de irresignação pela defesa, o prazo prescricional deve ser aumentado de
1/3 (um) terço,
consoante determina o art. 110,
caput
, do CP, resultando em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses.

Nessa medida, considerando que, entre a data do recebimento da denúncia (30/1/2020), até a data da publicação da sentença (17/12/2024),
não
houve transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses,
não há que se falar em prescrição.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Quanto ao
MÉRITO,
não prospera a pretensão de
abrandamento
do regime inicial de cumprimento da pena fixada na sentença.

Isso porque, há orientação sedimentada no C. STJ
2
de que a condição de
reincidente
justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo.

Desse modo, de rigor a manutenção do
semiaberto
,
a par de ter sido arbitrado
quantum
que admitiria o aberto.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Consoante dispõe o Enunciado Sumular de n. 269/STJ "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". No caso dos autos, por se tratar de réu reincidente, ainda que a pena corporal tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, o regime inicial adequado é o semiaberto, conforme disposições do art. 33, § 2º, c, e 59, ambos do Código Penal e o Enunciado da Súmula n . 269/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 773614 SP 2022/0305863-4, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Julg.: 22/5/2023, T5 - QUINTA TURMA, DJe: 24/5/2023)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
a
o recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
V -
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois; 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (...)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1º
A prescrição,
depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2
STJ. AgRg no AREsp: 2263249 SP 2022/0386461-6,
Relator: LAURITA VAZ
, T6
, Julgamento: 6/6/2023
, DJe 13/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.